Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
O agravante requer “que seja assinado prazo para que as partes especifiquem provas, a fim de que seja tomado o depoimento pessoal do agravado Gentil, bem como se tente intimar mais uma ou duas testemunhas que presenciaram os fatos, para que as provas documentais sejam robustecidas com a prova oral, tendo em vista a tramitação do processo justo e o seu resultado justo.” Indefiro o pedido, uma vez que a questão a ser decidida pelo colegiado se restringe, por ora, à admissibilidade da ação rescisória, porquanto indeferida a petição inicial. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA